Tribunal: CARF
Processo: 10980.721276/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721276/2014-04
RESOLUÇÃO
3202-000.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por por unanimidade, por determinar o
sobrestamento dos presentes autos, para determinar, por prevenção, a distribuição do Processo
no 10980.728384/2013-19 a este Colegiado para julgamento conjunto de ambos os litígios.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 662
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721276/2014-04
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedido de ressarcimento
relativo aos períodos a janeiro a dezembro de 2009.
Após análise do pedido de ressarcimento surgiram débitos de IPI, ocasião que
identificou-se diversas irregularidades: “saída de produtos sem lançamento do IPI – caracterização
de equiparação a industrial" e a "saída de produtos sem lançamento do IPI – inobservância de
classificação fiscal e/ou alíquota do IPI".
Após exame, impôs-se a reconstituição da escrita fiscal e a lavratura de auto de
infração no processo 10980.728384/2013-19, para exigência dos saldos devedores do IPI,
acrescidos de juros de mora e multa de ofício, por meio do qual se pretende, basicamente, a
cobrança de IPI em razão de reclassificação tarifária dos produtos comercializados decorrentes das
seguintes operações: operações com amostra grátis (CFOP 6911 e 5911); bonificação ou brinde
(CFOP 5910-6910), remessa para demonstração (CFOP 5912-6912); remessa de materiais para
obras realizadas pela própria Recorrente (CFOP 5949-6949); e por falta de recolhimento de IPI em
operações com equiparação, seja pela importação seja pela revenda de MP, PI e ME, além da
reclassificação fiscal de mercadorias, entre os meses de janeiro a dezembro do ano de 2009.
O estabelecimento havia apurado saldos credores do IPI, passíveis de
ressarcimento, em todos os trimestres de 2009, os quais foram incluídos em PERs e utilizados em
Declarações de Compensação (DCOMPs). Os valores negados referentes aos PERs ocasionaram
homologação parcial ou não homologação das compensações vinculadas, conforme respectivos
despachos decisórios.

Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 10, formalizada pelo
acórdão no 110-003.489, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
IPI, o que impede a homologação das compensações vinculadas.
Fl. 663
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721276/2014-04
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Notificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF onde em sua
defesa alega que o despacho decisório que deixou de homologar DCOMPs neste processo baseia-
se na reconstituição da escrita fiscal do IPI no processo 10980.728384/2013-19, de lançamento de
ofício do referido imposto. Insurge-se a Recorrente contra a reconstituição da escrita fiscal, na
dedução de supostos débitos do IPI apurados de ofício, saldos credores que já haviam sido
estornados no livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e incluídos em pedidos de ressarcimento.
Pugna pelo reconhecimento integral do crédito.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O presente Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do Sobrestamento- Processo 10980.728384/2013-19
Trata-se o presente processo de pedido de ressarcimento/compensação, relativo ao
saldo credor do IPI do exercício de 2009, após a análise do pedido de ressarcimento surgiram
débitos de IPI, ocasião que identificou-se diversas irregularidades: “saída de produtos sem
lançamento do IPI – caracterização de equiparação a industrial" e a "saída de produtos sem
lançamento do IPI – inobservância de classificação fiscal e/ou alíquota do IPI", os quais, por
indevidos, foram glosados pela fiscalização.
Após exame do direito creditório pleiteado, impôs-se a reconstituição da escrita
fiscal e a lavratura de auto de infração no processo 10980.728384/2013-19, para exigência dos
saldos devedores do IPI, acrescidos de juros de mora e multa de ofício, por meio do qual se
pretende, basicamente, a cobrança de IPI em razão de reclassificação tarifária dos produtos
comercializados; bem como pela tributação de operações com amostra grátis (CFOP 6911 e 5911);
bonificação ou brinde (CFOP 5910-6910), remessa para demonstração (CFOP 5912-6912); remessa
Fl. 664
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721276/2014-04
4
de materiais para obras realizadas pela própria Recorrente (CFOP 5949-6949); e por falta de
recolhimento de IPI em operações com equiparação, seja pela importação seja pela revenda de
MP, PI e ME, além da reclassificação fiscal de mercadorias, entre os meses de janeiro a dezembro
do ano de 2009.
A autuação se fundamentou, basicamente, em dois elementos: i) ausência de
recolhimento de IPI em operações de revenda de produtos importados e ii) ausência de
recolhimento de IPI em razão da classificação fiscal.
O valor do débito de IPI constante do referido auto de infração se deu por meio da
reconstituição da escrita fiscal, tendo como resultado, também, a redução do saldo credor de IPI
acumulado pela Recorrente ao final de cada trimestre do ano-calendário 2009 e,
consequentemente, o indeferimento do crédito pleiteado.
Basicamente, o que ocorreu foi que dos R$ 3.638.290,72 de débitos de IPI lançados,
a DRJ reconheceu assim decidiu:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da Terceira Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento de ofício
e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação, para cancelar integralmente a exigência
do IPI, no valor total de R$ 2.361.299,83 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e
noventa e nove reais e oitenta e três centavos), conforme Anexo 1 do voto, e respectivos juros de
mora e multa de ofício, e cancelar parcialmente a exigência da multa por IPI não lançado, com
cobertura de crédito, no valor de R$ 78.312,63 (setenta e oito mil, trezentos e doze reais e
sessenta e três centavos), mantendo o valor remanescente de R$ 879.430,55, conforme Anexo 2
do voto, nos termos do relatório e voto, que passam a integrar o presente julgado.
O Presidente da Terceira Turma recorre de ofício desta decisão, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), porque o sujeito passivo foi exonerado do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais), de acordo com o caput do art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, naquele processo julgou-se
procedente em parte a impugnação, para cancelar integralmente a exigência do IPI, no valor total
de R$ 2.361.299,83, e respectivos juros de mora e multa de ofício, e cancelar parcialmente a
exigência da multa por IPI não lançado, com cobertura de crédito, no valor de R$ 78.312,63,
mantendo o valor remanescente de R$ 879.430,55.
Ante o provimento parcial do Proc. 10980.728384/2013-19, dessa decisão foram
interpostos, tanto Recurso de Ofício, quanto Recurso Voluntário, ambos encaminhados ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Por essas razões, pugna a Recorrente pelo sobrestamento dos presentes autos, até
o julgamento definitivo daquele.
Fl. 665
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721276/2014-04
5
Observe-se que o reconhecimento da vinculação por conexão dos processos é uma
faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do inciso II, do artigo 47o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Portaria MF no 1634/2023, abaixo
transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do §
1o, não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será
enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou
mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos
e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até
que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver
recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o
processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento.
Fl. 666
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721276/2014-04
6
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente
do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da
Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento
fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

Em consulta realizada, verifiquei que o processo em questão aguarda distribuição
para o CARF. Vejamos:

Entretanto, entendo haver relação de prejudicialidade externa do presente feito
com relação ao julgamento do Processo 10980.728384/2013-19, no qual se controla o lançamento
de ofício, pois, a improcedência daquela autuação acarretará em possível reconhecimento do
direito creditório e alteração do saldo credor objeto da compensação indeferida no despacho
decisório, tornando flagrante a vinculação entre tais processos.
A meu ver, aqui se justifica o sobrestamento dado que a decisão definitiva naquele
processo, implicará diretamente na manutenção integral ou parcial das compensações pleiteadas
pela Recorrente.
Fl. 667
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721276/2014-04
7
Por isso, voto por determinar o sobrestamento dos presentes autos, para
determinar, por prevenção, a distribuição do Proc. 10980.728384/2013-19 a este Colegiado para
julgamento conjunto de ambos os litígios.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 668
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11344.5PJH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 24/12/2024 14:04:26 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Documento assinado digitalmente em 24/12/2024 14:04:26 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE e
Documento assinado digitalmente em 11/09/2024 15:48:44 por JUCILEIA DE SOUZA LIMA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 01/04/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP01.0425.11344.5PJH
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
726AE28939D62AB23001044DA76994B0B60B5210281679018AF4E91479BC556F
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10980.721276/2014-04. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.